Tribunal: TJSP
Processo: 1004320-89.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Obrigação de fazer c.c. danos Morais. Condomínio irregular. Aplicação dos arts. 1.331 a 1.358 do Código Civil. Construção sob o terraço de cobertura (laje). Uso exclusivo de área por um dos proprietários. Demolição devida. Danos morais. Inocorrência. A sonegação do usos de parte da propriedade comum que não enseja, em regra, sofrimento de ordem moral. Sentença parcialmente reformada. Recurso

Ementa:
Obrigação de fazer c.c. danos Morais. Condomínio irregular. Aplicação dos arts. 1.331 a 1.358 do Código Civil. Construção sob o terraço de cobertura (laje). Uso exclusivo de área por um dos proprietários. Demolição devida. Danos morais. Inocorrência. A sonegação do usos de parte da propriedade comum que não enseja, em regra, sofrimento de ordem moral. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000775651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004320-89.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VILMÁRIO ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LIDIANE
DE LIMA DOS ANJOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e CRISTIANE SILVA DO
PRADO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004320-89.2018.8.26.0020 -Voto no 29.166
2
Voto no 29.166
Apelação n.o 1004320-89.2018.8.26.0020
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível
Ação: Indenizatória
Apelante: Vilmário Alves da Silva
Apelada: Lidiane de Lima dos Anjos e Cristiane Silva do Prado
Obrigação
de
fazer
c.c.
danos
Morais.
Condomínio irregular. Aplicação dos arts.
1.331 a 1.358 do Código Civil. Construção sob
o terraço de cobertura (laje). Uso exclusivo de
área por um dos proprietários. Demolição
devida.
Danos
morais.
Inocorrência.
A
sonegação do usos de parte da propriedade
comum que não enseja, em regra, sofrimento
de
ordem
moral.
Sentença
parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.
Da r. sentença (fls. 105/107) que julga
parcialmente procedente a ação para condenar o réu a desfazer
a obra erigida na laje descrita na inicial, no prazo de 20 (vinte)
dias, além do pagamento de R$ 1.500,00 a título de indenização
por danos morais; apela o vencido pleiteando a reforma do
julgado.
Por suas razões recursais (fls. 122/130),
sustenta, em síntese, que a testemunhas são contraditórias,
sobretudo Robson que informou que a laja era “área comum” e
que em seguida informou que “ninguém usava a laje antes”. Aduz
que são moradias individuais irregulares, não se tratando de
condomínio.
Assevera ainda que o apelante tem direito
a construir laje, área que não ocupa espaço de um quintal,
ressaindo que a apelada também construiu no imóvel,
contrariando seu próprio argumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004320-89.2018.8.26.0020 -Voto no 29.166
3
Aduz que a instalação não causa nenhum
dano à apelada, pois as caixas não exalam nenhum cheiro
inconveniente que torne o local insalubre. Pontua que não
cometera nenhum ilícito que tenha gerado dano indenizável.
Insurge-se contra o dano moral fixado,
ressaindo que a frustração pelo não uso do local para estender
roupas não gera dano moral. Pede o provimento.
Recurso isento de preparo e respondido
(fls. 136/142).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação cominatória, cumulada
com pedido indenizatório, na qual as apeladas, proprietárias das
casas de no 1 e 3 do imóvel localizado na Rua Corruiracu, 257,
Jardim Vista Alegre, São Paulo/SP, requerem que o proprietário
da casa no 2, ora réu promova a demolição de um quarto e uma
laje construídos, além dos danos morais pelo uso de área comum
de forma exclusiva.
Ante a procedência parcial do pleito,
insurge-se o réu-apelante, cingindo-se na tese de que o imóvel
não se trata de condomínio edilício e por conta de tal fato, não há
qualquer irregularidade na construção da laje sobre sua
propriedade.
Com efeito, é certo os imóveis em questão
não foram construídos sob as normas do instituto jurídico do
“condomínio edilício”, conforme a Lei no 4.591/64 e do Código
Civil (art. 1.331 e ss), não havendo, outrossim, convenção de
condomínio e regulamento interno.
As evidências fáticas sugerem, portanto,
tratar-se de condomínio irregular, no qual há a subdivisão física
da propriedade, no entanto, não há a respetiva discriminação das
construções ou partes de utilização exclusiva e as que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004320-89.2018.8.26.0020 -Voto no 29.166
4
constituem passagem para via pública ou para as unidades em si
(áreas comuns).
E, malgrado não haja formal delimitação
das áreas comuns, o condomínio irregular submete-se às regras
do condomínio edilício, de forma que a raiz fática de utilização do
poderá evidenciar quais áreas são tratadas como comuns pelos
proprietários e quais são consideradas de uso exclusivo.
Nesse sentido, é o Enunciado no 89 da I
Jornada de Direito Civil do CJF, verbis:
“O disposto nos arts. 1.331 a 1.358 do novo
Código Civil aplica-se, no que couber, aos
condomínios
assemelhados,
tais
como
loteamentos
fechados,
multipropriedade
imobiliária e clubes de campo.”
Por esse norte, do balanço dos elementos
de convicção amealhados verifica-se que, segundo o laudo
pericial, o réu edificou alvenarias, cobertas por um telhado, em
área lateral à casa no 1 e sobre a casa no 2 e no 3 (fls. 23), área
que passou a ser de seu uso privativo, pois obstruiu o acesso dos
demais moradores a tal área.
Nessa esteira, a prova oral é no sentido de
que a laje (parte superior das casas no 2 e no 3) constituía área
comum a todos os proprietários, pois era utilizada como área
para disposição de roupas molhadas (varal) por todos os
proprietários.
Insta observar, ademais, que em regra, o
terraço de cobertura faz parte da área comum do condomínio
edificado, salvo disposição em sentido contrário, verbis:
“Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes
que são propriedade exclusiva, e partes que são
propriedade comum dos condôminos.
§ 5o O terraço de cobertura é parte comum, salvo
disposição contrária da escritura de constituição
do condomínio.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004320-89.2018.8.26.0020 -Voto no 29.166
5
Por esse percurso, ausente convenção
condominial e regimento interno, aplica-se a regra geral acima
transcrita.
Sobre o tema, bem fundamentou o
magistrado sentenciante, verbis:
“Porém, se, conforme afirmado acima, caracteriza-
se pela sobreposição vertical de moradias, deve-
se reconhecer que a edificação não está
autorizada por qualquer dos moradores, pois não
há que se falar em propriedade individualizada
sobre o terreno, não se aplicando, portanto, a
norma do art. 1.299 do Código Civil ("o
proprietário pode levantar em seu terreno as
construções que lhe aprouver, salvo o direito dos
vizinhos e os regulamentos administrativos"). É
de se presumir que não apenas pela ausência de
prova
de
propriedade
(ou
mesmo
posse)
exclusiva sobre a laje a construção seja vedada,
em prejuízo de um uso comum, como também
como medida de se preservar a habitabilidade em
condições de melhor salubridade e bem-estar
para todos.” (fls. 106)
Devida, portanto, a demolição da área
construída pelo apelante.
Noutro bordo, insurge-se o apelante contra
os danos morais fixados.
Com efeito, é imperioso reconhecer que a
construção e conseguinte utilização exclusiva de área comum
não enseja, em regra, o crédito à indenização por sofrimento de
ordem moral.
Na peculiaridade deste caso, a conduta do
apelante não promovera a real penetração da conduta ilícita e
indevida na esfera da personalidade humana da autora.
Malgrado o cotidiano da comunheira, a
inviabilidade de estender roupas para secagem, com todo
respeito, não gera nenhuma lesão a nenhuma das faces do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004320-89.2018.8.26.0020 -Voto no 29.166
6
direito, não tendo o condão de atingir valores espirituais, a paz
íntima, ou ainda causar fenda no âmago do ser da requerente.
Pode haver dano moral em situações tais.
Não, contudo, de modo geral e decorrente da simples privação do
uso de área comum.
Não é viável, assim, a indenização por
danos morais, posto que não se levanta a existência de lesão a
nenhuma das faces dos direitos da personalidade dos
consumidores.
É de rigor que se compreenda que a chave
funcional do dano moral está no princípio constitucional e
fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III,
da Carta da República).
Acresça-se a isto que o inadimplemento
contratual, por si só, não produz imediata lesão à esfera
personalíssima dos adquirentes.
A
lesão,
no
caso,
estreitara-se
na
geografia exclusiva de qualquer negócio jurídico.
Em casos tais, a reparação moral somente
se aplica se o inadimplemento contratual trouxer reflexo sobre
direito de personalidade do lesado.
Jamais o dano moral, pois, pode ser
resumido
a
pequenos
aborrecimentos
limitados
pela
transitoriedade.
De rigor técnico, portanto, a improcedência
do pedido de indenização por danos morais.
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
dou parcial provimento ao recurso para julgar improcedente o
pleito indenizatório moral, mantendo-se, no remanescente, a r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004320-89.2018.8.26.0020 -Voto no 29.166
7
Mercê da sucumbência recíproca, condeno
o réu no pagamento de 70% das despesas processuais e dos
honorários advocatícios que fixo em 10% do sobre o valor da
causa atualizado, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC; cabendo o
percentual remanescente (30%) à autora, respeitados os critérios
atinentes à gratuidade judiciária.
RÔMOLO RUSSO
Relator